Tribunal: TJES
Processo: 0000556-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, sob o argumento de omissão quanto à aplicação do tráfico privilegiado e ausência de fundamentação para o regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao regime inicial fechado, em afronta às Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A defesa, em sede de apelação, limita-se a pleitear absolvição por insuficiência probatória, não suscitando qualquer insurgência quanto à dosimetria da pena, ao regime prisional ou à incidência do tráfico privilegiado.

5. A alegação relativa ao tráfico privilegiado constitui inovação recursal, vedada em embargos de declaração, não havendo omissão a ser sanada no acórdão.

6. A ausência de impugnação quanto à pena e ao regime inicial implica preclusão, inviabilizando a análise dessas matérias em momento posterior.

7. A apreciação de temas não devolvidos ao Tribunal implicaria supressão de instância e violação ao princípio da preclusão.

8. A jurisprudência do STJ e do TJES veda a inovação recursal em embargos de declaração, reconhecendo a preclusão consumativa das matérias não oportunamente suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão de matérias não suscitadas anteriormente. 2. A ausência de impugnação, em apelação, quanto à dosimetria da pena ou ao regime prisional acarreta preclusão, impedindo sua análise em embargos declaratórios. 3. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão decide a controvérsia nos limites em que foi devolvida pela parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.898.796/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/10/2021; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 050180000767, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 061140011893, Rel. Des. Willian Silva, j. 06/04/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 035190003059, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10/08/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 035190201687, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 09/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, sob o argumento de omissão quanto à aplicação do tráfico privilegiado e ausência de fundamentação para o regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao regime inicial fechado, em afronta às Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A defesa, em sede de apelação, limita-se a pleitear absolvição por insuficiência probatória, não suscitando qualquer insurgência quanto à dosimetria da pena, ao regime prisional ou à incidência do tráfico privilegiado.

5. A alegação relativa ao tráfico privilegiado constitui inovação recursal, vedada em embargos de declaração, não havendo omissão a ser sanada no acórdão.

6. A ausência de impugnação quanto à pena e ao regime inicial implica preclusão, inviabilizando a análise dessas matérias em momento posterior.

7. A apreciação de temas não devolvidos ao Tribunal implicaria supressão de instância e violação ao princípio da preclusão.

8. A jurisprudência do STJ e do TJES veda a inovação recursal em embargos de declaração, reconhecendo a preclusão consumativa das matérias não oportunamente suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão de matérias não suscitadas anteriormente. 2. A ausência de impugnação, em apelação, quanto à dosimetria da pena ou ao regime prisional acarreta preclusão, impedindo sua análise em embargos declaratórios. 3. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão decide a controvérsia nos limites em que foi devolvida pela parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.898.796/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/02/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25/10/2021; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 050180000767, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 061140011893, Rel. Des. Willian Silva, j. 06/04/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 035190003059, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 10/08/2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap nº 035190201687, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 09/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
, em face do v. acórdão de ID
18510257
, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Em razões recursais constantes do ID
18739292
, a Defensoria Pública alega que houve omissão e contradição no julgado embargado, aduzindo, em síntese, que o acórdão silenciou quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como não apresentou fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, o que violaria as Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID
19218147
postulando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, interposto por
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
, em face do v. acórdão de ID 18510257, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da apreensão de 99 frascos contendo flores de maconha, balança de precisão e diversos apetrechos destinados ao fracionamento e embalagem da droga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos. 4. Os depoimentos das policiais civis responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicos, confirmando a apreensão de expressiva quantidade de maconha fracionada em frascos, bem como a existência de balança de precisão e materiais para embalagem. 5. A confissão parcial do réu, no sentido de que guardava a droga mediante remuneração, não afasta o dolo, mas evidencia sua inserção na cadeia de distribuição do entorpecente. 6. A jurisprudência reconhece a idoneidade do testemunho policial prestado em juízo como meio de prova apto a fundamentar a condenação, ausente demonstração de má-fé ou ilegalidade na atuação estatal. 7. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais civis, quando coerente e em consonância com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A guarda de significativa quantidade de entorpecente, associada à apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, caracteriza o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. A alegação de que o agente apenas armazenava a droga mediante pagamento não afasta o dolo, mas reforça sua participação na atividade de tráfico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

Em razões recursais constantes do ID 18739292, a Defensoria Pública alega que houve omissão e contradição no julgado embargado, aduzindo, em síntese, que o acórdão silenciou quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como não apresentou fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, o que violaria as Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 19218147 postulando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade certificada nos autos, conheço do recurso.

O instituto dos Embargos de Declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos proferidos pelos Tribunais. Não se presta, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito ou para a análise de teses que não foram oportunamente submetidas ao crivo do Colegiado.

Nas razões de apelação apresentadas no ID 7740031, a defesa limitou sua irresignação ao pleito de
absolvição por insuficiência probatória
, calcado no princípio
in dubio pro reo
, ou seja, a tese relativa ao tráfico privilegiado se trata de inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, não havendo que se falar na existência de omissão no Acórdão, que apreciou a matéria deduzida observando os limites objetivos delineados pela defesa.

Como bem pontuado pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, não há uma linha sequer no apelo defensivo questionando a dosimetria da pena ou o regime fixado pelo juízo originário.

Portanto, se a defesa não se insurgiu contra os critérios de fixação da pena ou do regime prisional em sua peça apelatória, tais pontos transitaram em julgado para o réu, sendo inviável a sua incursão através de embargos declaratórios.

Dessa forma, é defeso a esta instância revisora pronunciar-se sobre matérias que não foram devolvidas à sua apreciação no momento processual oportuno, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da preclusão.

Da mesma forma, d acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Assim sendo,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.